Tribunal: TJDFT
Processo: 0760386-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE APÓS O DIVÓRCIO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE QUE NÃO VINCULA O ÓRGÃO GESTOR DO PLANO. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cumprimento de sentença de obrigação de fazer proposto com o objetivo de reinclusão da exequente no plano de saúde do ex-cônjuge, na condição de dependente econômica do executado.
2. A apelante sustenta que o acordo homologado judicialmente determinou a manutenção do plano de saúde, mas o órgão gestor excluiu sua condição de dependente, permitindo apenas a permanência como beneficiária agregada, o que implicou ônus financeiro excessivo.
3. Sentença que julgou extinta a execução, por ausência de exigibilidade do título judicial, ao reconhecer que o acordo não especificou a forma de vinculação da exequente ao plano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o acordo homologado judicialmente impõe ao executado a obrigação de manter a exequente no plano de saúde na condição de dependente econômica; e (ii) se é possível estender a obrigação ao órgão gestor do plano de saúde, que não integrou a relação processual originária.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O acordo homologado apenas determinou a manutenção do plano de saúde, sem especificar a modalidade de vínculo, não sendo possível presumir a obrigação de manter a exequente como dependente econômica. 6. O órgão gestor do plano não participou da relação processual originária, sendo inviável impor-lhe obrigação direta, em observância ao art. 506 do CPC. 7. A jurisprudência do TJDFT entende que não se pode obrigar a operadora de plano de saúde a manter ex-cônjuge como dependente quando ausente previsão legal ou contratual expressa. 8. Correta, portanto, a sentença que reconheceu a ausência de exigibilidade do título, diante da indeterminação da obrigação e da impossibilidade de imposição a terceiro estranho à lide.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. 10. Honorários majorados em 1%, conforme art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento: “1. A obrigação de manter ex-cônjuge em plano de saúde deve observar os limites do acordo homologado e as regras da operadora, não sendo possível impor obrigação a entidade que não integrou a relação processual originária.” “2. É inexigível o título judicial que não especifica a forma de vinculação da parte ao plano de saúde, por ausência de determinação objetiva da obrigação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 506, 771, p.u., 1.012, §1o, V, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1776763, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 24.10.2023; TJDFT, Acórdão no 1350357, Rel. Des. César Loyola, 2a Turma Cível, j. 23.06.2021; TJDFT, Acórdão no 1211099, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 1a Turma Cível, j. 23.10.2019.